Tribunal: TJSP
Processo: 0002053-03.2018.8.26.0396
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002053-03.2018.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que é apelante
ANDERSON APARECIDO MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002053-03.2018.8.26.0396 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002053-03.2018.8.26.0396
Apelante: Anderson Aparecido Moreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Novo Horizonte
Voto no 46.062
O apelante foi denunciado como incurso no
artigo 147, caput, bem como no artigo 147, caput c/c artigo 61, II,
“h”, ambos do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/2006 e do
art. 70, do Código Penal, em razão de fatos ocorridos no dia 26 de
maio de 2018, por volta das 19h30, na Rua Pongaí, no 426, Jardim
Santa Clara, Comarca de Novo Horizonte, quando, prevalecendo-se
de relação doméstica e íntima de afeto, na forma da Lei 11.340/06,
ameaçou, por palavras, Rosangela do Prado, sua ex-companheira e
gestante, de causar-lhe mal injusto e grave. Consta, ainda, que, nas
mesmas circunstâncias e local acima, o réu, na forma da Lei
11.340/06, prevalecendo-se de relação doméstica e íntima de afeto,
ameaçou por palavras, Larissa Cristina Leme, sua enteada, de
causar-lhe mal injusto e grave. Ao final da instrução a ação foi
julgada parcialmente procedente, para absolve-lo quanto ao crime
praticado contra a vítima Larissa, com fundamento no artigo 386,
inciso I do CPP, e condená-lo nos demais termos da denúncia, à
pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto (fls. 91-
95).
Apela da sentença, buscando, em suma, a
absolvição lastreada na insuficiência do conjunto probatório
amealhado (fls. 105-111).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
115-117).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002053-03.2018.8.26.0396 -Voto no
3
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do parcial do recurso, apenas para que seja concedida a
conversão da carcerária por restritiva de direitos consistente em
interdição temporária de direitos (fls. 133-138).
É o relatório.
Ouvido sob o crivo do contraditório, o ora
apelante disse que na data dos fatos discutiu com sua esposa.
Naquele dia, disse a Rosângela que iria descobrir o que estava
acontecendo, e ela, então, falou que queria terminar o
relacionamento. Negou ter dito que a mataria, tampouco que mataria
o primo dela. Não a ameaçou de morte, tendo apenas dito que iria
descobrir o que ela estava fazendo de errado (CD).
De outro lado, a vítima Rosangela do Prado,
em juízo, relatou as ameaças narradas na inicial. Em suma, disse
que, à época dos fatos, pensava em se separar do acusado, mas ele
não aceitava. No dia dos fatos eles discutiram e ele a ameaçou,
dizendo que a depoente estava agindo daquela maneira, porque
estava sendo influenciada por outras pessoas. Ele a ameaçou de
morte, assim como toda a família. Acaso “pegasse” o primo da
depoente com eles, mataria todos na casa. Sentiu-se intimidada,
principalmente porque estava gestante. Sua filha Larissa também
estava no local (no quarto) e ouviu as ameaças. Não sabe se ele
estava direcionando as ameaças a ela também. Ela não saiu do
quarto no momento. O réu tinha muitos ciúmes. Esse primo sabia
dos problemas particulares da depoente e sempre a ajudou. Depois
da separação, o acusado não voltou a procurá-la. Foi a única vez que
foi ameaçada por ele (fl. 14 e CD).
De sua parte, Larissa confirmou que estava
no quarto quando começou a discussão entre o réu e sua mãe. A
vítima estava explicando a Anderson que queria se separar, mas ele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002053-03.2018.8.26.0396 -Voto no
4
não aceitava. Escutou o acusado ameaçar sua mãe. Ele disse que se
o primo fosse visitá-las, ele mataria quem estivesse presente. Ele não
chegou a citar o nome da depoente diretamente. Sua mãe ficou com
medo. Também se sentiu ameaçada, porque ele tem um histórico de
ser agressivo, mas nunca tinha lhe ameaçado antes (fl.15 e CD).
Ao contrário do sustentado pela defesa, a
prova acusatória amealhada aos autos é segura ao demonstrar a
ameaça descrita na denúncia, bem ainda, o consequente abalado à
tranquilidade e sensação de segurança das ofendidas, pessoas que
conviveram com o acusado por longo interregno, não se podendo
duvidar da veracidade desses sentimentos. Aliás, a tese sustentada
pela defesa foi no sentido de reduzir a gravidade da conduta,
tentando fazer crer que os fatos consistiram em mera briga de casal.
O crime de ameaça se consuma com a
simples promessa, e consequente intimidação da vítima, de causar
mal injusto e grave. No caso dos autos, a ofendida foi clara ao
descrever que o réu a ameaçou de morte, acaso encontrasse o primo
dela na residência. Ora, nesse contexto, por certo que o desequilíbrio
do acusado conferiu credibilidade à ameaça proferida, tornando
efetiva a intimidação, apta para interferir com a paz de espírito da
ofendida, sobretudo em razão das afirmações de que possui histórico
agressivo. Daí, conclui-se que a conduta praticada pelo réu se
subsumiu ao tipo penal previsto no artigo 147, caput, c/c artigo 61,
II, “h”, ambos do Código Penal, do Código Penal, não cabendo outra
solução ao processo, que não a condenação bem decretada na
sentença.
A dosimetria aplicada não comporta reparos,
porquanto a pena fora fixada no mínimo possível à espécie, ante a
comprovação do contexto de violência doméstica, o que fez incidir a
agravante mencionada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002053-03.2018.8.26.0396 -Voto no
5
Da mesma forma, nada a ser reparado
quanto ao regime inicial aberto estabelecido para o início de
cumprimento da reprimenda.
Ainda, quanto à possibilidade de converter a
pena carcerária por restritiva de direitos, o Egrégio STJ pacificou a
questão, conforme se depreende do verbete da Súmula 588, cujo
enunciado aponta o seguinte: “A prática de crime ou contravenção
penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente
doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos.”.
Nesse
sentido,
não
se
depreende
do
enunciado a distinção aventada pela douta procuradoria geral de
justiça em seu parecer.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo
de Anderson Aparecido Moreira, mantendo-se integralmente a
respeitável decisão de primeira instância.
Figueiredo Gonçalves
relator